Tribunal: TJPA
Processo: 0817618-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817618-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO JOSE MESCOUTO PIMENTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 234, III e 71, TODOS DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de grave ameaça à ordem pública, especialmente em delitos sexuais praticados contra crianças e adolescentes, como forma de proteger a vítima e resguardar a integridade do processo judicial. (AgRg no HC n. 958.955/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDUARDO JOSÉ MESCOUTO PIMENTA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescente de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 217-A, c/c 71 e 234, III, do CP, autos do processo crime de nº 0810964-63.2025.8.14.0006, sustentando que a decisão que manteve a prisão cautelar está carente de fundamentação, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Num. 29540390, requisitei informações prestadas, Num. 29667797, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Num. 30110204.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDUARDO JOSÉ MESCOUTO PIMENTA, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 217-A, c/c 71 e 234, III, do CP, em que se alega ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão manteve a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que o paciente, EDUARDO JOSÉ MESCOUTO PIMENTA, aproveitando-se da condição de primo da menor M. R. G, 13 (treze) anos de idade, desde o mês de outubro/24, passou a abusar sexualmente da vítima, com prática de conjunção carnal sem uso de preservativo, o que ocasionou a sua gravidez, cujo fato escondia de seus familiares. Tal situação levou à vítima a relatar os abusos e gravides à sua prima, Emilly, que forneceu medicamento abortivo, que lhe causaram complicações de saúde, fazendo com que ela relatasse os abusos e gravidez para sua genitora, que denunciou o fato ao atendimento da menor no Parapaz do Hospital da Santa Casa.

Da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, Num. 29406959, ato indicado como coator, extrai-se os fundamentos seguintes
, in verbis
:

“Ora, reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo ainda se manterem presentes, uma vez que subsistem no caso o
fumus comici delicti
e o
periculum
libertatis
do acusado.

(...)

A probabilidade das condutas é premente nos autos, a partir dos depoimentos colhidos até o presente momento em sede investigativa e na instrução processual, sobretudo, levando-se em consideração a palavra da vítima, a qual possui especial relevo em crimes da natureza sexual.

O
periculum libertatis
se apresenta no caráter clandestino da prática criminosa, espécie de crime que se perfaz longe dos olhos de todos e para o que são inservíveis variáveis tais como primariedade, endereço certo e trabalho fixo, eis que esses fatores não são aptos a garantir a incolumidade da ordem pública, comunitária e familiar, abaladas pela prática hedionda. Assim, presente, pois, motivo bastante para a manutenção da custódia.

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado ao nacional ostenta elevadíssima gravidade e revela
potencial risco à coletividade e à própria vítima
, considerando que crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis geram forte abalo psicológico e demandam tutela penal reforçada.

(...)

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise da situação do acusado, entendo que os motivos determinantes para a prisão cautelar ainda persistem, pelo que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
EDUARDO JOSE MESCOUTO PIMENTA
, eis que preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal”. <sic>

Resta evidente que o ato coator está fundamentado,
data venia
, relatando que o depoimento da vítima, escuta especializada e testemunhas apontam que o paciente abusava sexualmente da menor, fazendo constar, em ato remissivo, que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar, elementos suficientes a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o perigo que representa a liberdade do acusado/paciente, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, diante da gravidade concreta da conduta, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tendo sido demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em virtude das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual, os quais são praticados, em sua maioria, às escondidas e sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 952.658/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)”

Com relação ao uso da técnica
per

relationem,
recurso utilizado par manter a segregação cautelar, esta reveste-se de amparo jurídico e jurisprudencial do c. STJ, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, contrariando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/10/2025